Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709740-71.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA PACIENTE: IRENE MOREIRA DA ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IRENE MOREIRA DA ROCHA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de designação de nova audiência admonitória para início de cumprimento de pena em regime domiciliar com monitoração eletrônica e indeferiu a prisão domiciliar (execução penal n. 0404116-74.2017.8.07.0015). A douta Defesa Técnica (Dra. Natália Cavalcanti Corrêa Serafim Fonseca) informou, inicialmente, a impossibilidade de recolher assinatura da paciente (interna), pois todos os advogados encontram-se impedidos de ingressar em qualquer presídio estadual ou federal, tendo em vista o risco de contaminação pelo COVID-19. Instruiu o feito, entretanto, com cópia do contrato de honorários firmado pelo marido da paciente, bem como cópias de documentos de identificação dele, da paciente e dos filhos, comprometendo-se a apresenta a procuração, assim que possível. Quanto ao fatos, alegou que a autoridade indicada como coatora já havia deferido a prisão domiciliar à paciente; entretanto, diante de seu não comparecimento à audiência designada para o dia 2-março-2020, para o início do cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico, foi expedido mandado de prisão, estando a paciente recolhida em sistema prisional desde 23-abril-2020. Justificou a douta Defesa que a paciente não tinha qualquer motivo para não comparecer à audiência, não o tendo feito por desconhecer que deveria tê-lo feito. Informou que a paciente já tem idade avançada e saúde debilitada, sendo portadora de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, além disso não possui saúde mental em perfeitas condições, afinal preocupa-se em ajudar seus vários filhos e netos em suas vidas cotidianas. Afirmou que a paciente não possui grau de escolaridade completo, sendo pessoa de pouco estudo e com dificuldade para compreender os procedimentos legais, e sequer possuía advogado, à época, para instrui-la ou acompanha-la, o que acabou por gerar sua falta injustificada ao ato processual marcado. Aduziu que a paciente tem residência fixa no mesmo endereço, há vários anos, local onde, inclusive, foi facilmente localizada. Enfatizou o delito pelo qual a paciente foi condenada não envolveu violência nem grave ameaça. Acrescentou que a paciente encontra-se em grupo de risco, sendo mais vulnerável ao coronavírus, sendo também este um fundamento para sua prisão domiciliar. Invocou a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Em face do exposto, requereu, liminarmente, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão definitiva da paciente, determinando sua imediata soltura, até o julgamento definitivo do “writ”. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que, em 8-janeiro-2020, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal deferiu a prisão domiciliar à apenada (paciente) bem como o trabalho externo (ID 15723517), “in verbis”: O sentenciado foi condenado a pena para cumprimento em regime inicial semiaberto. Aos 09/07/2018, foi proferida decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/2018, por meio da qual foram estabelecidas as hipóteses em que este juízo autorizaria o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dentre elas: "Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: ... III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." A documentação juntada pela Defesa indica que o apenado se enquadra na hipótese acima. Ademais, o sentenciado comprovou atender as condições técnicas previstas no art. 3o da Portaria GC 141/TJDFT: "I - residência ou domicílio no Distrito Federal; II - energia elétrica na sua residência ou domicílio; III - um número de telefone móvel ativo, de uso próprio do beneficiário, a ser fornecido para contato. Parágrafo único. Caso o beneficiário disponha de apenas um número de telefonia móvel, deverá ser fornecido um número adicional, para viabilizar contato suplementar." Nos termos da Portaria GC 145, de 19 de setembro de 2017, realizada prévia consulta à Central Integrada de Monitoração Eletrônica, constatei a disponibilidade de tornozeleira eletrônica. Pelo exposto, nos moldes da decisão proferida no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015 (Processo antigo no 20180110204168), com fundamento, no artigo 146-B, VI da Lei 7.210/84, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR ao sentenciado, sob monitoração eletrônica, mediante adesão integral aos termos fixados por este juízo para a implementação da medida. Noutro ponto, verifico que a proposta de trabalho apresentada pela apenada foi analisada pela Seção Psicossocial, com a colheita de termo de compromisso. Portanto, DEFIRO O TRABALHO, nos moldes formulados. Designe-se data para a audiência admonitória. Intime-se o Ministério Público, bem como a Defesa para apresentação do sentenciado na data designada. Colha-se o termo de compromisso e expeça-se mandado de monitoração especificando como zonas de inclusão a residência e o local de trabalho do apenado, a serem encaminhados ao CIME. Em 10-março-2020, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal proferiu decisão indeferindo a designação de nova audiência admonitória para início de cumprimento de pena em regime domiciliar, em razão da apenada ter sido devidamente intimada para o ato e não ter comparecido sem qualquer justificativa. Na mesma decisão e pelos mesmos motivos, indeferiu a prisão domiciliar monitorada eletronicamente (ID 15723518). Confira-se: Tendo em vista que o apenado foi intimado e, sem qualquer justificativa, deixou de comparecer à audiência admonitória para início descumprimento da pena em prisão domiciliar monitorada eletronicamente, indefiro o pedido nova designação de audiência. Pelos mesmos motivos, indefiro a prisão domiciliar monitorada eletronicamente. O mandado de prisão definitiva foi cumprido em 24-abril-2020, conforme ID 15723521. Pois bem. Em que pese o entendimento da douta autoridade judiciária indicada como coatora, a prisão domiciliar deve ser deferida. Vê-se que a autoridade judiciária proferiu decisão, em janeiro-2020, deferindo a prisão domiciliar à paciente, por verificar preenchidos os requisitos necessários. Em liberdade, a paciente deixou de comparecer à audiência admonitória para início do cumprimento da prisão domiciliar, sendo novamente integrada ao sistema prisional mediante o cumprimento de mandado de prisão definitiva, em 24-abril-2020. É crível o argumento tecido pela Defesa no sentido de que a paciente é pessoa de pouco grau de escolaridade, não tendo compreendido a necessidade de seu comparecimento à audiência, tanto que, ao que se evidencia da decisão proferida em 10-março-2020, houve pedido para que fosse designada nova data para o ato, mas foi indeferido. Não há evidências de benefício algum para a apenada em não comparecer à audiência, e não há indícios de que estaria se esquivando a sua responsabilidade penal, pois permanece residindo no mesmo endereço, onde foi facilmente localizada para o cumprimento do mandado de prisão. Assim, ressoa desproporcional a prisão da paciente pelo descumprimento de comparecimento à audiência, mormente quando se trata de ato que pode ser renovado, sendo certo que doravante a paciente está assistida por advogada. Advirta-se à douta Defesa técnica, formada por advogada constituída, que instrua adequadamente a paciente acerca da relevância do cumprimento das ordens judiciais, inclusive comparecimento aos atos processuais para os quais devidamente intimada. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para restabelecer a decisão que deferiu a prisão domiciliar à paciente (ID 15723517), expedindo-se alvará de soltura em seu favor (execução penal n. 0404116-74.2017.8.07.0015), se por outro motivo estiver presa. 2. Dispenso informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator